Tribunal: TJPA
Processo: 0800823-95.2024.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800823-95.2024.8.14.0401

EMBARGANTE: DANIEL SALES DOS SANTOS, BRUNA SILVA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8. CÁLCULO SOBRE O INTERVALO DA PENA COMINADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Daniel Sales dos Santos e Bruna Silva Silva, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, alegando omissão no v. Acórdão nº 25100846, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação pelo crime de roubo majorado e a dosimetria fixada pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a suposta irregularidade no cálculo da pena-base, especificamente quanto à exasperação em 1/8 adotada pelo Juízo sentenciante, que teria resultado em pena-base superior àquela compatível com o critério de aumento alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois a sentença expressamente fundamentou a exasperação da pena-base na fração de 1/8, aplicável sobre o intervalo da pena abstratamente cominada ao delito de roubo, em consonância com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. O STJ admite dois critérios de majoração da pena-base por circunstância judicial negativa: a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ou 1/8 sobre o intervalo entre os extremos da pena abstrata, sendo este último adotado no caso, com base em motivação idônea.

5. A insurgência visa à rediscussão do mérito da dosimetria já analisada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

6. A oposição de embargos de declaração com exclusivo fim de prequestionamento não é admitida quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

8. Tese de julgamento: A exasperação da pena-base na fração de 1/8, aplicada sobre o intervalo da pena abstratamente cominada, encontra respaldo em fundamentação concreta e está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem podem ser utilizados exclusivamente para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos legais citados: CPP, art. 619; CP, arts. 59 e 157; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 940.553/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 07/05/2025; STJ - EDcl no REsp n. 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 28/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 02 de junho de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DANIEL SALES DOS SANTOS e BRUNA SILVA SILVA
contra o v. Acórdão nº 25100846, proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Em suas razões (ID 25323035), os embargantes sustentam, em síntese, que houve omissão quanto à análise da exasperação da pena-base, que teria sido majorada sem fundamentação concreta e em desrespeito ao critério trifásico de dosimetria da pena.

Requerem o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de sanar a contradição da Decisão, ou, seja matéria prequestionada, para fins de interposição de Recurso Especial.

Nesta Superior Instância (ID 26254231), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o sucinto relatório.

VOTO

Os embargos foram apresentados de forma tempestiva e atendem aos pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual devem ser
conhecidos.

Os Embargos de Declaração são assim definidos pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente.

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:

[...] não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'" (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da C unha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)".

Para melhor análise do que fora alegado pelos embargantes, conveniente transcrever o acórdão ora embargado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DOS ACUSADOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelos acusados contra decisão que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, II e VII do CPB), objetivando a absolvição por insuficiência de provas, a revisão da pena-base e o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma branca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Devem ser analisadas as seguintes questões recursais:(i) se há prova suficiente para a condenação dos apelantes; (ii) se a dosimetria da pena deve ser revista, considerando a exasperação da pena-base; (iii) e se a causa de aumento referente ao emprego de arma branca deve ser excluída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório coligido aos autos, sendo harmônicas e coerentes as declarações prestadas pelas vítimas e pela testemunha, que narraram a dinâmica dos fatos de forma clara e precisa.

4. A ausência de reconhecimento pessoal formal não invalida a condenação, especialmente quando os apelantes foram presos em flagrante, ainda na posse da
res furtiva
, circunstância que torna desnecessária a realização do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamento idôneo, pois a presença de duas qualificadoras permite o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

6. Comprovado o uso de arma branca na prática do crime, tanto pelas declarações das vítimas quanto pela apreensão da faca em poder dos réus no momento da abordagem, não há fundamento para o afastamento da causa de aumento respectiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: " O reconhecimento pessoal, ainda que formalmente irregular, não invalida a condenação quando houver outras provas independentes aptas a demonstrar a autoria e a materialidade do crime. A presença de duas qualificadoras autoriza o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A apreensão da arma utilizada no crime, somada a depoimentos firmes e coerentes das vítimas, é suficiente para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal."

_______

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, incisos II e VII; art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC nº 178042/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/04/2023; STJ - AgRg no HC nº 825311/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20/09/2023.

Na hipótese, os embargantes, com nítido propósito de prequestionar a matéria, alegam omissão no v. acórdão ao deixar de analisar suposta irregularidade na fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, que, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, teria determinado aumento na fração de 1/8, o que, segundo sustentam, resultaria em uma pena-base de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e não os 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses efetivamente fixados.

Todavia, a exasperação da pena-base observou critério objetivo e proporcional. A sentença expressamente consignou que a fração de 1/8 deveria incidir sobre o
intervalo da pena abstratamente cominada ao delito
de roubo simples, que é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Confira-se:

“Assim, levando em consideração a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), procedo o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal incriminador (art.157 do CPB), fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão [...]”.

O critério adotado está em plena conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite dois parâmetros de exasperação da pena-base por circunstância judicial desfavorável: a fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima cominada ao delito, e a fração de 1/8 (um oitavo) aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. No presente caso, optou-se legitimamente por este segundo critério.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. PENA-BASE MAJORADA 1/3 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES (MAIS DE UMA CONDENAÇÃO). PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. RESP N. 2.003.716/RS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria/participação no delito em razão de inconsistência no depoimento das testemunhas, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados. 2. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. Além disso, cabe ao Juiz a discricionariedade de aplicar a pena de acordo com o art. 59 do Código Penal.
(...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 940.553/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) (GRIFEI).

Dessa forma, não se verifica qualquer erro de cálculo ou omissão no acórdão embargado, tampouco afronta aos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal ou aos parâmetros jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores.

Ademais, conforme já destacado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revisão de fundamentos já enfrentados e decididos.

De mais a mais, ressalto não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) (GRIFEI)

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 02 de junho de 2025.

Desembargadora

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2025